Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733653-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL TAVARES RODRIGUES AGRAVADO: SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL TAVARES RODRIGUES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 75082264), alega que: 1) o juízo indeferiu a gratuidade; 2) apresentou os documentos solicitados pelo juízo; 3) a apresentação de extratos bancários é desnecessária, pois as provas são robustas; 4) o reconhecimento da hipossuficiência instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; 5) não existe substrato jurídico para manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade (ID 75211740). Ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator